Tribunal: TJES
Processo: 0044333-06.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044333-06.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MAURO MURAD JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

O ajuizamento da execução fiscal decorre do inadimplemento do devedor, de modo que a sua extinção por prescrição intercorrente não pode gerar ônus sucumbenciais ao ente público, sob pena de beneficiamento indevido da parte executada.

O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil reforça esse entendimento, ao prever que a extinção da execução pela prescrição intercorrente afasta a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade e o disposto no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 921, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09/10/2024, DJe 15/10/2024; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 24/11/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.947.981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0044333-06.2003.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:
MAURO MURAD JÚNIOR E MABRA COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de (págs. 105/107), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Execução Fiscal julgou extinta a presente Execução Fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Condenou o Município Exequente ao pagamento de honorários, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte executada, nos termos do artigo 85, §2º e §3º do Código de Processo Civil.

Nas razões de recurso (id 12829159), o Município Apelante pugna pela reforma da Sentença afirmando que “
a decisão objurgada confronta com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários para Fazenda Pública
”.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui remansosa jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é indevida a atribuição dos ônus sucumbenciais ao exequente (no caso, o Município), ainda quando este apresenta defesa à pretensão de reconhecimento da prescrição. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos,
diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.
2. [...]. 5. Tese jurídica fixada: “À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”. [...]. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de
15/10/2024
.).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 921, § 5º, DO CPC. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente afasta o cabimento dos honorários em desfavor do exequente, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação por parte do credor decorre do descumprimento do devedor de adimplir sua obrigação. Precedentes
. 2. Ademais, a teor da nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a fixação da verba honorária. 3. [...]. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 24/11/2023).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1947981 SP 2021/0210236-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. [...]. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. [...]. 5. [...]. (STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023).

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para decotar da Sentença a condenação da parte autora, Município de Cachoeiro de Itapemirim, ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.